Tribunal: TJMT
Processo: 0015053-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015053-22.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (EMBARGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), MILTON EDUARDO COLEN - CPF: 580.121.176-49 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELADO), WASH SERVICE - LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.904.901/0001-21 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE - ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO - CORREÇÃO NECESSÁRIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PEDIDO INDEFERIDO - RECURSO PROVIDO.

Constatado o erro material no acórdão, devem ser providos os Embargos de Declaração para a devida correção. Com isso, não há como condenar o embargante por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta alega erro de premissa da Câmara julgadora ao consignar a não comprovação dos aluguéis de fevereiro a novembro de 2015 e a inviabilidade de utilização da Exceção de Contrato não Cumprido.

Em contrarrazões, a embargada pleiteia a condenação da parte contrária ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa por litigância de má-fé (ID. 164430159, págs. 01 a 07).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na ementa do aresto embargado constou o seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – VALOR EXECUTADO RELATIVO A ALUGUÉIS – ESPAÇO LOCADO EM SHOPPIN CENTER PARA LAVAGEM DE CARRO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 22, I A III DA LEI 8.245/91 – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA – ALEGADO PAGAMENTO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2015 - NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a embargante não comprovou o pagamento da locação relativo aos meses de fevereiro a novembro de 2015, como alegou, descabe alegar exceção de contrato não cumprido.

Em razão de impedir, modificar ou extinguir o direito de outro, a exceção do contrato não cumprido atrai o ônus da prova para aquele que a invoca.

O Relatório Sintético de Recebimento por data de pagamento apresentado pela apelada/embargada (ID. 155167655) demonstra que apenas os meses de maio, junho e julho/2015 foram pagos. Confira-se:

- R$452,88 em 14/4/2015 - vencimento em 5/4/2015 (não é aluguel, mas sim encargos);

- R$630,06 em 24/4/2015 - vencimento em 15/4/2015 (Fundo);

- R$482,22 em 11/5/2015, com vencimento em 5/5/2015 (Fundo);

- R$630,06 em 28/5/2015 – vencimento em 15/5/2015 (encargos);

- R$116,31 em 15/6/2015 – vencimento em 15/6/2015 (Fundo);

-
R$2.490,48 em 26/6/2015 – vencimento em 5/6/2015, relativo a maio/2015;

-
R$2.455,63 em 27/7/2015 – vencimento em 5/7/2015, relativo a junho/2015;

- R$2.077,30 em 28/8/2015 – vencimento em 5/8/2015, relativo a julho/2015;

O restante – R$129,96, R$137,03 e R$132,00 são relativos ao Fundo.

Logo, os pagamentos constantes no referido Relatório são de maio, junho e julho/2015.

Posto isso, dou provimento aos Embargos de Declaração para corrigir o erro material na ementa, a fim de que conste esta redação:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – VALOR EXECUTADO RELATIVO A ALUGUÉIS – ESPAÇO LOCADO EM SHOPPIN CENTER PARA LAVAGEM DE CARRO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 22, I A III DA LEI 8.245/91 – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA – ALEGADO PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a embargante não comprovou o pagamento da locação como alegou, descabe alegar exceção de contrato não cumprido.

Em razão de impedir, modificar ou extinguir o direito de outro, a exceção do contrato não cumprido atrai o ônus da prova para aquele que a invoca.

Também deverá ser retificado o 12o parágrafo do voto condutor do aresto, nestes termos:

Ocorre que, se o objeto da Execução, como ela própria afirmou, é a cobrança dos
aluguéis e encargos referentes aos meses de setembro de 2015 a abril de 2016,
quando desocupou o imóvel, ele deveria ter juntado aos autos os comprovantes de pagamento relativos ao período em que utilizou o espaço, ônus do qual não se desincumbiu.

Em virtude do erro material constatado, deixo de condenar a embargante por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023